Tribunal: TJSP
Processo: 2255049-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Transporte público coletivo – Decisão de indeferimento da tutela de urgência postulada em ação civil pública para sobrestar os efeitos do Decreto no 39.733/2022 do Município de Guarulhos – Inconformismo da autora – Cabimento – Fixação de tarifa de R$6,20 (seis reais e vinte centavos) para o transporte público coletivo municipal, com descontos e subsídios distintos a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Transporte público coletivo – Decisão de indeferimento da tutela de urgência postulada em ação civil pública para sobrestar os efeitos do Decreto no 39.733/2022 do Município de Guarulhos – Inconformismo da autora – Cabimento – Fixação de tarifa de R$6,20 (seis reais e vinte centavos) para o transporte público coletivo municipal, com descontos e subsídios distintos a diversas classes de usuários – Ausência de descontos e subsídios apenas em relação aos usuários de Vale-Transporte – Resultado consistente em tarifa mais onerosa para a referida classe de usuários – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 5o da Lei no 7.418/1985 – Ofensa ao princípio da isonomia – Precedentes do STJ e desta Corte – Fumus boni iuris da pretensão inicial verificado – Perigo na demora decorrente do ônus potencialmente indevido imposto aos beneficiários do Vale-Transporte – Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – Concessão da tutela de urgência de rigor para afastar a cobrança de tarifa efetiva mais elevada em relação aos usuários de Vale-Transporte – Recurso provido.